Tribunal: TJMT
Processo: 0001266-03.2020.8.11.0046
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001266-03.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERLEI SANTOS SILVA - CPF: 035.642.321-25 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRRINCÍPIO DA BAGATELA – UMA MUNIÇÃO CALIBRE .22 – POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA REVELADA PELA PERICULOSIDADE DO RÉU E PECULIARIDADES DO CASO –
EXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

O delito de posse irregular de munição de uso permitido é de perigo abstrato e mera conduta, de modo, que para sua caracterização, a lei exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não sua efetiva ocorrência, bastando, pois, para que se consume, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal.

Outrossim, não há que se falar em
mínima ofensividade da conduta, requisito do “crime de bagatela” se o réu é reincidente em crime de roubo e, na fase policial, admitiu que utilizava a munição em uma espingarda de pressão adaptada para disparos com o projétil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença sob Id. 116700033 - pág. 120, pela qual foi absolvido
Erlei Santos Silva
da autoria do crime de
Posse irregular de munição de uso permitido
(art. 12 da Lei no. 10.826/03).

Neste grau de jurisdição, o órgão ministerial busca a
condenação

de
Erlei
por entender que sua conduta é revestida de potencialidade lesiva, sendo
inaplicável o princípio da insignificância
(Id. 116700033 - Pág. 137/143).

As contrarrazões da Defesa são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 116700033 - Pág. 151/155).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (Id. 117811962), conforme sumário que segue:

“Apelação Criminal. Posse irregular de munição de uso permitido. Sentença absolutória. Atipicidade material. Irresignação da Acusação. Pedido de condenação. Procedência. A conduta de possuir munições, ainda que desacompanhadas da arma de fogo, é o bastante para configurar o tipo penal descrito no artigo 12, caput, da Lei no 10826/03, porquanto o crime descrito nesta norma penal caracteriza-se com a exposição da incolumidade pública a risco e com a probabilidade de dano, e não com sua efetiva ocorrência, uma vez que se trata de delito de mera conduta e perigo abstrato, cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Parecer pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022